Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA CORRENTE. PENHORA. VÁLIDADE. NÃO DEMONSTRADA A IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA VITOR DE MOURA, em face de decisão proferida no processo de cumprimento de sentença no 0704737- 93.2020.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária do Guará - DF, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 844,78.

II. Em seu recurso, a executada, ora agravante, argumenta que o bloqueio judicial somente foi efetivado em razão do exequente ter informado o descumprimento do acordo para pagamento da dívida, o que afirma não ter ocorrido. Aduz que está desempregada e que os valores depositados em sua conta são provenientes de doação de sua genitora para manutenção do seu lar e cuidados com seus filhos. Pugna pela reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e a liberação do valor bloqueado via sistema.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

IV. Verifica-se que no bojo do cumprimento de sentença foi homologado acordo para a quitação do débito. Informado o descumprimento do acordo pelo exequente, foi a efetivada a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, objeto de impugnação neste momento sob o argumento de quitação regular do acordo.

V. Na espécie, em que pese a juntada de diversos comprovantes de pagamento, não é possível aferir o adimplemento integral da avença. Ademais, a Agravante reconheceu que houve alguns pagamentos de forma intempestiva, o que pode ter justificado o pedido de prosseguimento da execução pelo Agravado. Ainda, os documentos juntados aos autos não comprovam que a verba objeto de penhora encontra-se sob o manto da impenhorabilidade, o impede a desconstituição da penhora, sobretudo porque não é possível aferir a adimplemento integral da obrigação, o que deve ser feito mediante o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial, diligência a ser efetivada pelo Juízo a quo.

VI. Sendo assim, a decisão recorrida deve ser mantida até que seja elaborada planilha de débitos pela Contadoria Judicial. Havendo débito remanescente, o valor penhorado deve ser liberador pelo credor na quantia ainda faltante para a extinção da obrigação.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida, determinando-se apenas que a liberação de valores seja feita após a elaboração de planilha de débitos pela Contadoria Judicial, tendo em vista a juntada de outros comprovantes de pagamento de parcelas do acordo.

VIII. A recorrente arcará com as custas, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.